Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016828-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (AGRAVANTE), SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 08.613.876/0001-15 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por
Alvides

Ataidio
Gonçalves contra decisão interlocutória da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no bojo de Incidente de Desconsideração
da

Personalidade
Jurídica ajuizado
por Sena Recuperação de Pneus Ltda., acolheu o pedido para incluir o agravante e demais sócios da empresa Age Transportes Ltda. no polo passivo de execução. O agravante sustenta ausência dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil, bem como ausência de provas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requereu também o reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; (
ii
) analisar a suficiência dos documentos apresentados para justificar a medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente se aplica quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

A mera dissolução irregular da empresa, ausência de bens penhoráveis ou encerramento de atividades não configura, por si só, hipótese autorizadora da desconsideração, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos que fundamentaram a decisão de origem — listagem de empresas inativas, contrato social e suas alterações — não evidenciam, de forma concreta, a ocorrência de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ausente
a
demonstração de elementos objetivos e robustos que autorizem o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de abuso da personalidade, manifestado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A dissolução irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis, isoladamente, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

A medida excepcional somente se justifica diante de evidências concretas e robustas de má-fé ou fraude contra credores.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
50 e §§ 1º a 5º; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES

em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes,
que, nos autos d
o

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

ajuizada por
SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA
,
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
Age Transportes Ltda.
,
determinando a inclusão do
a
gravante, juntamente com os demais sócios, no polo passivo da execução promovida
pelo agravado.

Sustenta o
a
gravante, em síntese,
que a decisão agravada deve ser reformada por ausência de comprovação dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, conforme previstos no art. 50 do Código Civil.

Alega que a empresa teve suas atividades paralisadas desde outubro de 2007, por força de determinação judicial no âmbito trabalhista, sendo seus bens e dos sócios penhorados à época para satisfazer créditos de natureza trabalhista e tributária, o que afastaria qualquer intenção fraudulenta ou confusão patrimonial.

Afirma, ainda, que os documentos utilizados como fundamento pelo juízo de origem não comprovam desvio de finalidade ou abuso
da personalidade jurídica, tratando-se de meras alterações contratuais e certidões genéricas.

Argumenta que a simples paralisação das atividades e a insuficiência de bens não justificam, por si só, a medida extrema de desconsideração, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante também requer o reconhecimento da
assistência judiciária gratuita
,
alegando situação de hipossuficiência financeira, devidamente comprovada nos autos.

Não

houve pedido de antecipação de tutela
, tendo sido determinada a
intimação
do agravado
para apresentar contrarrazões.

Devidamente intimad
o
,
o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão impugnada (ID 293012381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação à
gratuidade de justiça
requerida, denota-se que o Magistrado já deferiu tais benefícios na origem, razão pela qual devem ser mantidos nesta seara recursal.

Cinge-se dos autos que
SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA

propôs

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
por dependência ao Cumprimento de Sentença n.º 0015226-61.2008.8.11.0041

ajuizada contra a empresa
AGE TRANSPORTES LTDA - ME,
requerendo
o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada para a inclusão dos sócios no polo passivo
e direcionamento a eles dos
atos executivos.

Firme em seu propósito
, sustentou
o agravado
que houve o encerramento irregular da empresa
executada,
aliado ao inadimplemento e inexistência de bens passiveis de penhora
.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de origem
acolheu o incidente
, nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente cumpre registrar que o executado (
Wancley
Antunes Gonçalves) foi devidamente citado, todavia, não apresentou defesa motivo pelo qual decreto à revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

A revelia não significa procedência automática do pedido. Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento.

Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito alegado pela parte exequente, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos conduz à procedência do pedido.

No que concerne ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo requerido ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, concedo ao requerido o referido benefício, contudo, não poderá esquivar-se da condenação já arbitrada no cumprimento de sentença.

Considerando que os efeitos da gratuidade da justiça só geram resultados após a sua concessão, não é possível retroceder, deste modo, tendo em vista, que no momento da condenação aos honorários e as despesas processuais, o executado/requerido não se encontrava favorecido pelo benefício da gratuidade da justiça, o ônus de cumpri-los permanecerá inalterado.

Pois bem, com
o vertente incidente
pretende a parte exequente que o(s) sócio(s) passe(m) a responder, com o patrimônio pessoal, pela dívida da pessoa jurídica, de modo que é imprescindível que o requerimento o(s) aponte no polo passivo, com a respectiva qualificação.

O pedido de desconsideração é movido em face do(s) sócio(s) e não, em relação à pessoa jurídica.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial, consoante se observa dos seguintes precedentes:

(...)

Com efeito, verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, tem regramento no artigo 50 do Código Civil e permite o afastamento da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio particular de administradores, para tanto necessária à verificação dos seguintes requisitos de:

1-)
prévio requerimento;

2-)
inadimplência/insolvência;

3-)
abuso de direito ou da personalidade jurídica, excesso de poder, infração da lei ou violação dos estatutos ou do contrato social caracterizado por:

a) por desvio de finalidade;

b) confusão patrimonial;

c) manipulação/uso com fraude da pessoa jurídica.

Portanto, verifica-se que há fundados indícios de que a empresa executada vem sendo utilizada para fins fraudulentos, dificultando a satisfação do crédito exequendo, conforme os documentos acostados (págs. 19/31 e págs. 35/39 do ID 46858340) aos autos demonstram indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Portanto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo seus sócios ALVIDES ATAIDIO GONCALVES, LEDA ANTUNES GONCALVES e WANCLEY ANTUNES GONCALVES responderem pelo débito cobrado nesta a
ção, na proporção de suas cotas.
”

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando
que

quando da distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a empresa já estava paralisada há 10 (dez) anos,
afirmando também
que os bens dos sócios foram todos penhorados e vendidos pela Justiça do Trabalho para garantir
o pagamento dos
débitos trabalhistas e fiscais.

Ademais, aduz que
desde 18/10/2018 a situação cadastral da empresa
se
encontra como inapta
perante o Ministério da Fazenda
em razão da ausência de apresentação das declarações de Imposto de Renda. No entanto, justifica tal omissão ao argumento de que, diante da paralisação das atividades, a empresa deixou de auferir receitas ou contrair despesas, inexistindo, a
ssim, dados a serem declarados.

Também sustenta que
não há indícios suficientes de fraude ou abuso na condução da empresa que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o simples encerramento das atividades empresariais, ainda que sem a quitação integral das obrigações assumidas, não configura, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a
razão acompanha o agravante
.

Com efeito,
a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que
,
para tanto
,
valem
-se
da sociedade empresária.

A desconsideração da personalidade jurídica é
, portanto,
medida excepcional, aplicável somente nos casos em que houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preconizado no artigo 50 do Código Civil.

Vejamos:

“Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1
º Para
os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3
º O
disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica.

§ 4
º A
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica.

§ 5
º Não
constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.
”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo
infralegal
, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a
mera ausência de bens penhoráveis,
a insolvência ou a
dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem
, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação do instituto. A excepcionalidade da medida exige
a
comprovação robusta
de que a personalidade jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

No caso em apreço
, o Magistrado de origem fundament
ou

os supostos
indícios de que a empresa executada
estava
sendo utilizada para fins fraudulentos
e
dificultando a
satisfação do crédito exequendo

na análise dos documentos
acostados ao ID 46858340

(p
ágs. 19/31 e págs. 35/39) os quais, em seu entender, demonstrariam
indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade
.

Contudo, da análise dos autos de origem, constata-se que tais documentos se
tratam
da
“listagem de empresas inativas
perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso”,
do
“Contrato Social
de Constituição de Sociedade por Quot
as de Responsabilidade Limitada”
da AGE Transportes Ltda.
e
o
“
Instrumento particular de Alteração de Contra
to Social de Sociedade
Limitada”
da
empresa
, não sendo capazes, por si só, de demonstrarem a ocorrência de fraude ou confusão patrimonial
.

Frise-se, mais uma vez, que a

simples dissolução irregular

não implica
, por si só,
abuso
de personalidade jurídica ou fraude
, sendo imprescindível a comprovação do abuso

para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios
,
conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1
. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3. A
pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.

4.
Agravo interno não provido
”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.498/DF, 3ª Turma, Rel. Ministr
a Nancy
Andrighi
, j. 28.11.2022) (
g.n
.)

Desse modo, a simples insuficiência de bens da pessoa jurídica não
é,
por si só, fundamento suficiente para autorizar a desconsideração de sua personalidade
, a qual
somente se justifica diante de evidências de má-fé, como o esvaziamento patrimonial deliberado com o intuito de fraudar credores — circunstância que não
restou comprovada nos autos.

Nesse contexto, entendo
que deve ser reformada
a decisão agravada que
acolheu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, vez que restou ausente à demonstração de elementos concretos e inequívocos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessários para justificar a medida excepcional pleiteada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO

p
ara revogar a decisão combatida, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025